Tribunal: TJES
Processo: 0025494-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025494-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SALOMAO DASILIO e outros

APELADO: CONSTRUTORA CANAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE MERO REEXAME – ERRO MATERIAL E DE PREMISSA – TERMO FINAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL – VÍCIO CONFIGURADO E SANADO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão.

3. Caracterizado o erro material no cômputo do atraso na entrega do imóvel, deve ser sanada a premissa fática utilizada na fixação do
quantum
indenizatório por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CONSTRUTORA CANAL LTDA. contra o v. acórdão id 6024881, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por WESLEY SALOMÃO DASÍLIO, ora Embargado.

A Embargante sustenta (id 6423232) que o v. acórdão incorreu em vício de omissão, contradição e
erro material (premissa)
.

Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025494-98.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: CONSTRUTORA CANAL LTDA.

EMBARGADO: WESLEY SALOMÃO DASÍLIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CONSTRUTORA CANAL LTDA. contra o v. acórdão id 6024881, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por WESLEY SALOMÃO DASÍLIO, ora Embargado.

De saída, adianto que o recurso de embargos de declaração oposto merece parcial provimento.

Pois bem.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais, (1) omissão quanto à prova de inexistência de atraso na entrega da obra; (2) erro material quanto ao prazo de tolerância e da consequente necessidade de revisão do dano moral; (3) contradição quanto à impossibilidade de cumulação entre multa contratual e lucros cessantes e (4) omissão quanto à impossibilidade de condenação em lucros cessantes.

O primeiro vício de omissão apontado não merece ser acolhido.

Alega a Embargante, neste particular, que “
o imóvel já estava pronto e disponível para ocupação do Embargado desde 22/09/2015, antes mesmo de finalizado o prazo de tolerância
”.

Inexiste a omissão apontada pela Embargante pois restou estabelecido, à luz do conjunto probatório dos autos, que a data de entrega deveria ser considerada como a (data) da efetiva entrega das chaves, o que apenas ocorreu em 06.01.2016 (fls. 48), conforme constou expressamente do v. acórdão embargado, tratando-se a alegação de vício mera pretensão de reexame das questões já apreciadas.

A segundo vício apontado, qual seja, erro de premissa quanto ao prazo de tolerância, deve ser sanado.

Com efeito, restou consignado no v. acórdão embargado a seguinte premissa fática:

“O contrato firmado entre as partes dispõe, expressamente, que a data prevista para a entrega do imóvel seria em ‘abril de 2015’ (fls. 35), tendo sido o referido imóvel entregue apenas na data de 06.01.2016 (fls. 48).

Neste contexto, contabilizado o prazo de tolerância, conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue até o mês de setembro de 2015, o que, contudo, não ocorreu, razão pela qual resta evidenciado o atraso da Ré de aproximadamente
quatro meses
.”

Todavia, o prazo de quatro meses de atraso firmado no acórdão hostilizado decorre de um erro material, que deve ser sanado.

Com efeito, a entrega prevista no contrato era para o mês de abril de 2015 (isto é, até 30 de abril de 2015), todavia, somando-se o prazo de tolerância (180 dias), dilata-se o termo final para o mês de outubro de 2015 (e não setembro de 2015).

Assim, o termo final de entrega previsto no v. acórdão, qual seja, setembro de 2015, consubstancia premissa equivocada decorrente de um erro material, sendo correto o mês de outubro de 2015 (isto é, o dia 27 de outubro de 2015).

Nesse contexto, o atraso na entrega do imóvel não foi de “
aproximadamente quatro meses
”, tal como constou no v. acórdão embargado, mas, sim, de pouco mais de dois meses.

Sanado o erro material e de premissa assinalado, deve-se, por consequência lógica, redimensionar o valor da indenização fixada a título de dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel por “prazo superior a 4 (quatro) meses” restou expressamente considerado na fixação do
quantum
indenizatório.

À vista dessa circunstância, e considerando que a indenização por dano moral restou fixada em oito mil reais, entendo por reduzi-la (a indenização) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequando-a à extensão do dano experimentado.

Por fim, a Embargante aduz haver contradição quanto à impossibilidade de cumulação entre multa contratual e lucros cessantes, bem como omissão quanto à impossibilidade de condenação em lucros cessantes.

Tais questões restaram efetivamente examinadas, não havendo contradição ou omissão.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos de embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, restou fixado no v. acórdão embargado, inclusive à luz de precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
considerando a multa moratória de 2% (dois por cento) não incide, no caso, mês a mês, mas apenas uma única vez, afasta-se a sua equivalência com os locativos, motivo pelo qual não haverá cumulação indevida com lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) do valor do contrato
”.

Inexiste, por sua vez, omissão quanto à tese de impossibilidade de condenação em lucros cessantes, eis que constou, expressamente, do v. acórdão embargado, que “
eventual disponibilização de imóvel para moradia dos promitentes compradores no período da mora contratual tem o condão de afastar eventual dano emergente, isto é, gastos com aluguéis, mas não os lucros cessantes decorrentes do prejuízo presumidamente suportado
”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para sanar o erro material/premissa apontado e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reduzir a indenização por dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.